Tribunal: TJMT
Processo: 1004636-04.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004636-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 16.642.192/0001-70 (RECORRENTE), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (RECORRIDO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004636-04.2024.8.11.0055.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s): VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Recorrida(s): J. V. C. DA CRUZ - TRANSPORTES LTDA - ME.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUINCHO CONTRATADO PELA RECLAMADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 247636682, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A nulidade da sentença – Cerceamento de defesa – Necessidade de produção de prova oral;

2) A ausência dos requisitos legais que levam à responsabilização da recorrente;

3) Os danos materiais – Ausência de prova do desembolso - Pneus recondicionados e não novos;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos,
vê-se que a parte autora, na petição inicial, alega que:

(...) Após o acidente,
a concessionária requerida não prestou os serviços adequados de suporte.

Isso porque, em decorrência do acidente, os funcionários da requerida realizaram um procedimento de remoção inadequado,
à medida que arrastaram o veículo ENGATADO para o acostamento, de ré, por aproximadamente 200 metros, sem desconectar o eixo cardan e proceder com a liberação dos freios (a ar), causando danos integrais na estrutura dos 4 (quatro) pneus traseiros, e ainda, deixando-o abandonado as margens da rodovia sem transladar a base mais próxima.
(...)

A demandada, por sua vez, alega que:

(...)
O guincho contratado pela ré
levantou o ônibus pela parte traseira e o guinchou até o acostamento, retirando o contato dos pneus traseiros com o chão
, de modo que não procede a alegação da reclamante de que os pneus traseiros danificaram quando o ônibus foi retirado da pista de rolamento pela ré.
(...)

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando a reclamada ao pagamento de R$ 7.040,00 (sete mil e quarenta reais) a título de danos materiais,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisando os autos, verifico que
de fato arrastaram o veiculo do autor, incumbindo a ré desconstituir o relato autoral, o que não se observa
. Ou seja, o dano ocasionado nos pneus foram em decorrência da falha no reboque procedido pela autora, e uma vez que a responsabilidade da ré se dá de forma objetiva, deve ser compelida a ressarcir os danos. (...)
(grifei)

Em sede recursal, a recorrente alega que:

(...) A
prova oral para o presente caso, que gira em torno da revelação do modus operandi de um serviço prestado, é a prova mais importante a ser produzida porque ela é capaz de ditar o resultado da Ação
.
A forma com que os serviços foram prestados não pode ser demonstrada por documentos, mostrando-se para o caso a mais relevante e que por isso não poderia ter sido dispensada
. (...)
(grifei)

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Esta previsão legal genérica não dispensa, corolário lógico, a cautela do magistrado com o julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão.

No caso
,
constata-se que a MMª Juíza monocrática, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar provar a sua tese quanto à ausência de falha na prestação do serviço de guincho contratado pela demandada,
impedindo-a de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Observa-se que a reclamada, em sede de contestação, pugnou pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Apesar de genérico tal pedido, sem indicação precisa de qual prova pretendia produzir, os fatos, conforme articulados nos autos, indicam a necessidade da instrução processual, sem a qual impossível descortinar a verdade, ainda que formal.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção de prova oral.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024